Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-64.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-64.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUNIO LEMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, LUANA GABRIELA CAMPOS NUNES, LUANA MARIA DE JESUS DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ABEL SANTOS NUNES, HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO E ADULTERADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO VINCULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor que adquiriu veículo de concessionária formalmente estabelecida, mediante financiamento concedido pelo Banco Votorantim S.A., bem posteriormente apreendido por se tratar de produto de roubo, com sinais identificadores adulterados, tendo o bem sido restituído ao legítimo proprietário.

2. Sentença que: a) reconheceu a nulidade do negócio e condenou apenas a vendedora à restituição simples dos valores pagos; b) fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00; c) reconheceu sucumbência parcial do autor, com rateio de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o Banco Votorantim S.A. responde solidariamente com a concessionária pelos danos materiais e morais decorrentes da venda de veículo roubado e adulterado, em razão do financiamento direto e coligado à aquisição do bem.

4. Verificar: a) o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante de negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto e violação da boa-fé objetiva; b) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, diante de apreensão do veículo, condução à Delegacia e recolhimento em cela do consumidor de boa-fé; c) a correta distribuição da sucumbência e a incidência de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O financiamento bancário vinculado à aquisição do veículo constitui elemento indispensável à concretização do negócio, havendo nítida coligação funcional entre os contratos de compra e venda e de crédito, com unidade de finalidade econômica, o que atrai a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC, que consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

6. A jurisprudência do STJ entende que, em operações de crédito diretamente atreladas à aquisição de veículo, a instituição financeira integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente por vícios e defeitos do produto, sendo irrelevante o fato de o contrato de financiamento já se encontrar quitado ao tempo da apreensão do bem, mantido o nexo causal entre a concessão do crédito e o dano suportado.

7. O negócio jurídico é nulo de pleno direito, por ter por objeto coisa ilícita (veículo produto de crime, com sinais identificadores adulterados), nos termos do art. 166, II, do Código Civil, tornando indevidos todos os pagamentos realizados, diante da ausência de causa legítima.

8. A Corte Especial do STJ, no EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar engano justificável para afastar a sanção, o que não se verifica em hipótese de revenda profissional de veículo roubado e adulterado ou de financiamento coligado à operação viciada.

9. A conduta da concessionária, profissional do ramo, ao inserir no mercado bem roubado e adulterado, sem a mínima verificação de procedência e regularidade documental, viola o dever de cautela e a boa-fé objetiva, não se caracterizando engano justificável; a instituição financeira, que se beneficia economicamente de crédito vinculado e integra a cadeia de consumo, deve suportar solidariamente os efeitos da repetição em dobro, sem prejuízo de eventual regresso.

10. Mostra-se, portanto, de rigor a condenação solidária das rés DJALMA CALDEIRA DE CARVALHO FILHO LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A. à restituição em dobro de todos os valores pagos pelo consumidor (R$ 62.245,76), totalizando R$ 124.491,52, corrigidos e acrescidos de juros de mora nos termos definidos na sentença.

11. A apreensão do veículo, a condução do autor à Delegacia, o recolhimento em cela e a restituição do bem ao verdadeiro proprietário ultrapassam, em muito, o mero inadimplemento contratual, configurando grave ofensa à honra, imagem e liberdade individual, com indevida associação do consumidor de boa-fé à prática criminosa, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
.

12. Considerando a gravidade dos fatos, a ausência total de culpa do consumidor, o porte econômico dos fornecedores e a função compensatória e pedagógica da indenização, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros de proporcionalidade, revelando-se adequada a majoração do quantum para R$ 20.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos moldes fixados na origem.

13. À luz do art. 85, § 11, do CPC, a majoração de honorários em grau recursal é cabível quando o recurso da parte vencida é não conhecido ou desprovido, circunstância que não ocorre quando se dá provimento substancial ao apelo do autor; nessa hipótese, não se mostra tecnicamente adequada a graduação de honorários em seu desfavor.

14. Diante da procedência quase integral das pretensões autorais, impõe-se a readequação da sucumbência para afastar a sucumbência parcial do consumidor e condenar exclusivamente as rés, de forma solidária, ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor global da condenação, mantido o percentual estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas operações de financiamento diretamente vinculadas à aquisição de veículo posteriormente apreendido por se tratar de produto de roubo com sinais adulterados, a instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a vendedora pelos danos materiais e morais, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida decorrer de violação à boa-fé objetiva, bem como é admissível a majoração da indenização por danos morais para patamar compatível com a gravidade da ofensa e a função pedagógico-compensatória da reparação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000680-64.2023.8.05.0182, figurando, como Recorrente, JUNIO LEMES DE ALMEIDA, e, como Recorridos, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DJALMA CALDEIRA DE CARVALHO FILHO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça